Tribunal: TJSP
Processo: 2266695-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Financiamento de motocicleta - Depósito judicial das prestações pelos valores que os autores entendem incontroversos - Possibilidade, mas sem efeito liberatório - Agravantes que podem realizar o depósito por sua conta e risco Depósito que não tem o condão de afastar os efeitos da mora, dentre os quais, a inscrição em cadastro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Financiamento de motocicleta - Depósito judicial das prestações pelos valores que os autores entendem incontroversos - Possibilidade, mas sem efeito liberatório - Agravantes que podem realizar o depósito por sua conta e risco Depósito que não tem o condão de afastar os efeitos da mora, dentre os quais, a inscrição em cadastro de inadimplentes - Inteligência do artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC/2015 Manutenção da posse do bem Impossibilidade - Hipótese que obstaria o direito de ação do credor -Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266695-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROBERTO PINHEIRO DO PRADO, é agravado BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR
INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11385
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2266695-54.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: ROBERTO PINHEIRO DO PRADO
AGRAVADO: BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR
INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES
COMPANHIA
JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO TIAGO JORGE
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA Financiamento de motocicleta - Depósito judicial
das prestações pelos valores que os autores entendem
incontroversos - Possibilidade, mas sem efeito liberatório -
Agravantes que podem realizar o depósito por sua conta e risco
Depósito que não tem o condão de afastar os efeitos da mora,
dentre os quais, a inscrição em cadastro de inadimplentes -
Inteligência do artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC/2015 Manutenção da
posse do bem Impossibilidade - Hipótese que obstaria o direito de
ação do credor -Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência para o
depósito em juízo de parcelas, afastar o apontamento do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito e manutenção da posse do
bem.
Alega o Agravante que a Constituição da
República Federativa do Brasil em seu art. 5o, incisos XX e XXXII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
3
estabelece que a ninguém será compelido a permanecer vinculado a
um contrato e o Estado promoverá a defesa do Consumidor; que o
Agravado é superior economicamente ao Consumidor, em razão do
não pagamento das parcelas, uma vez que não tem condições de
manter o contrato, e poderá incluir o nome nos órgãos de cadastro,
abusando do direito de inclusão; que quer pagar os valores
incontroversos ou integrais e que a eventual vitória da parte
agravada determinará a liberação dos valores depositados
devidamente corrigidos, com a cobrança das possíveis diferenças.
Aduz que deixou de recolher as custas
deste recurso pois requereu o benefício da Justiça Gratuita em
primeiro grau, ainda não apreciado; que é pobre nos termos da lei e
não tem condições de arcar com as custas processuais. Requer a
concessão da Justiça Gratuita.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
posseFoi deferido os benefícios da gratuidade
apenas para estes autos de agravo.
Dispensada a intimação do agravado para
a contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Requer o Agravante, em suas razões
recursais, que seja autorizada a consignação em juízo dos valores
que entende incontroversos.
Busca impedir os efeitos da mora e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
4
consequência, que a instituição financeira se abstenha de inscrever
seus nomes no rol dos mal pagadores, bem como sejam mantidos
na posse do bem.
Ocorre que para a concessão do pedido de
tutela de urgência devem ser observados os requisitos do art. 300
do Código de Processo Civil, isto é, que o Magistrado se convença
da existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito”, bem como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
Contudo, no caso em apreço não restou
devidamente
comprovados
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito do agravante.
Isto porque, em sede de cognição
sumária, não é possível inferir, com base na documentação
acostada, a ilegalidade dos encargos contratados capaz de afastar a
mora nos termos das razões recursais.
Com efeito, “a simples propositura ação
de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor” (Súmula no 380 do C. Superior Tribunal de Justiça).
E, ainda que o agravante venha a
promover o depósito do valor das parcelas incontroversas, este não
tem o condão de afastar os efeitos da mora, e, não afastada a mora,
não é possível manter o agravante na posse do bem, diante da
possibilidade de o agravado exercer seu direito de receber o valor
das parcelas na forma e tempo estipulados no contrato, inclusive,
providenciar o apontamento do nome do devedor aos cadastros de
proteção ao crédito por configurar exercício regular de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
5
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
Decisão
que
indeferiu
o
requerimento de tutela provisória de urgência
formulado pelo autor, que objetivava impedir
a inclusão do seu nome nos cadastros
restritivos de crédito e ser mantido na posse do
veículo objeto de alienação fiduciária em
garantia, mediante depósito do valor das
prestações que considerava devido, evitando
os efeitos da mora Ilegalidades e abusividade
das taxas contratadas não demonstradas de
plano Cálculos elaborados unilateralmente
pela própria parte interessada, sem a
participação da parte contrária, em violação
ao princípio constitucional do contraditório
Taxas de juros e valores de parcelas pré-
fixados Ilegalidade do valor da prestação
pactuada
não
evidenciada
A
simples
propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor
Súmula 380 do STJ Ausência de demonstração
de que as ilegalidades apontadas estavam
fundadas na aparência do bom direito e na
jurisprudência consolidada do STF ou do STJ,
requisitos
necessários
à
abstenção
da
inscrição ou da manutenção em cadastro de
inadimplentes Ausência de elementos que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito,
requisito previsto no art. 300, do novo CPC A
existência de ação revisional de contrato de
financiamento não impede o credor de pleitear
a busca e apreensão de veículo, objeto de
alienação fiduciária, fundada no Decreto-lei
no 911/69, no qual há previsão de liminar Ao
devedor é assegurada a ampla defesa em
eventual
ação
de
busca
e
apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
6
Possibilidade de depósito dos valores das
parcelas que o autor considera devidos, sem o
condão de afastar os efeitos da mora,
tampouco impedir restrições cadastrais ao seu
nome Artigos 330, §§ 2o e 3o do novo CPC
Precedentes
da
Jurisprudência
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2098814-23.2017.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de
Registro: 30/06/2017).”
Ademais,
por
força
da
orientação
consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em razão do
julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS de Relatoria da
Ministra Nancy Andrigui, nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil/1973, definiu-se que é necessário preencher alguns
requisitos para impedir o apontamento do nome do interessado nos
órgãos de proteção de crédito:
“ORIENTAÇÃO
4.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. A) A
abstenção
da
inscrição/manutenção
em
cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente,: i)
a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou
for prestada a caução fixada conforme o
prudente
arbítrio
do
juiz.”
(REsp.
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
7
22/10/2008, DJe 10/03/2009).”
Na hipótese, não houve demonstração de
que a suposta cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, de modo
que não era mesmo cabível a tutela pretendida.
Assim, por ora, enquanto não discutidas
amplamente tais questões em regular contraditório deve prevalecer
a obrigação assumida, inclusive no tocante ao valor das prestações
que foram calculadas de conformidade com os encargos livremente
pactuados.
Desse modo, o depósito dos valores
parciais que o Agravante reputa devidos não prejudica o Agravado,
porém, não afasta a mora, não impedindo, como acima exposto, a
inscrição de seu nome por eventual não pagamento das prestações
conforme avençadas, e, por consequência, não obsta o ajuizamento
de eventual ação contra o autor agravante.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação Revisional de Contratos Bancário.
Decisão que indeferiu pedido de antecipação
de tutela. Irresignação. Cabimento em parte.
Depósito nos autos previsto pelo artigo 330,
§§2o e 3o, do CPC vigente. Consignação do
valor incontroverso que, porém, é feita por
conta e risco do devedor, não afastando a
caracterização da mora e, portanto, não
impedindo a inclusão do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes. Súmula no 380 do
STJ. Precedentes. Confirmação do efeito ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
8
concedido apenas para autorizar os depósitos
incidentais. Recurso provido em parte. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103600-13.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/07/2017; Data
de Registro: 18/07/2017).”
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
NEGADA
ABSTENÇÃO
DE
NEGATIVAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
NA
POSSE
DO
BEM
IMPOSSIBILIDADE.
As
afirmações
do
Agravante
encontram-se
despidas
de
verossimilhança, razão pela qual está correta
a decisão recorrida. Precedentes do STJ.
Autorização, apenas, do depósito do valor
incontroverso, sem qualquer efeito liberatório
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
0054564-12.2012.8.26.0000;
Relator
(a):
Eduardo
Siqueira;
Órgão
Julgador: N/A; Foro de Praia Grande - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2012;
Data de Registro: 30/06/2012).”
No mais, não pode ser atendido o pedido
de manutenção na posse do bem com o simples depósito das
parcelas que o agravante entende devidas. Se ainda não foi ajuizada
busca e apreensão, provimento de tal natureza implicaria cognição
de demanda não proposta e impediria o exercício do direito de ação
constitucionalmente assegurado.
Neste sentido, segue precedente desta C.
24a Câmara de Direito Privado:
"TUTELA ANTECIPADA TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
9
DE
URGÊNCIA
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
CAPITALIZAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
DEPÓSITO
JUDICIAL
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE
DO AUTOR - I Pretende-se através da tutela
provisória de urgência o depósito das parcelas
incontroversas, com o afastamento dos efeitos
da mora, o óbice à negativação e a sua
manutenção na posse do veículo II - Contrato
sub judice foi firmado após a edição da MP no
1.963-17/2000, e possui previsão expressa das
taxas de juros mensal e anual, conforme
informado pelo próprio agravante Expressa
previsão da capitalização mensal Ausente
prova inequívoca do direito, capaz de
convencer da verossimilhança das alegações,
possível a negativação do nome do agravante -
III Cabível, por outro lado, a realização de
depósito judicial das parcelas incontroversas
do débito, desde que feitas por conta e risco do
agravante, o que não tem o condão de afastar
os efeitos da mora Inteligência do art. 330, §§
2o e 3o do NCPC, com correspondência no art.
285-B, do ACPC, introduzido pela Lei no
12.810/2013 - IV - Hipótese em que dar ao
agravante o direito à posse do veículo,
implicaria, na prática, em tornar sem efeito
eventual ação de busca e apreensão ajuizada
pelo credor, obstando indevidamente o direito
de ação do banco - Em caso de ajuizamento da
referida ação, poderá o autor exercer seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, na
forma da lei - Precedentes desta Turma
Julgadora Decisão reformada em parte -
Agravo parcialmente provido." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2078463-29.2017.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/07/2017; Data de Registro: 19/07/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266695-54.2019.8.26.0000 -Voto no 11385
10
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao presente recurso, para autorizar o depósito
pretendido pelo Agravante, sem qualquer efeito liberatório.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora